Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. MORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença referente a obrigação de fazer deflagrado em desfavor de ente público.
2. Em se tratando de obrigação de fazer, cabe averiguar se a demora no cumprimento da obrigação ocorreu por resistência do ente distrital ou em razão dos trâmites administrativos necessários.
3. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (Teses fixadas em sede de repercussão geral – Tema 1002).
4. Nas ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, em que o valor da causa é fixado de forma estimativa, autoriza-se o arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
5. Recurso provido.